Tribunal: TJDFT
Processo: 0736246-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736246-16.2022.8.07.0000 Classe judicial AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marinalda Olimpia Sampaio Agravado: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marinalda Olimpia Sampaio contra a decisão proferida pelo o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos do processo no 0729258-67.2022.8.07.0003, assim redigida: “Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposta por MARINALDA OLIMPIA SAMPAIO, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, no qual a parte autora busca a imediata suspensão da exigibilidade da fatura de energia elétrica do mês 07/2022 e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica, em razão de débito que alega ser indevido, bem como se abstenha de promover a restrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. Relata que reside no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 03, Chácara 353-B, Incra 8, Ceilândia - DF CEP: 72.701-997 e possui contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica com a ré. Sustenta que recebeu notificação da requerida da constatação de irregularidade em sua unidade de consumo, por meio de inspeção realizada em 05/07/2022, tendo sido lavrado Termo de Ocorrência de Inspeção e emitido uma fatura no valor de R$ 88.236,77, com vencimento em 25/08/2022, com a justificativa de que tal montante seria derivado de recuperação de consumo do período não faturado em razão da irregularidade no medidor. Discorre sobre a irregularidade da cobrança, a qual estaria em desacordo com as normas fixadas pela ANEEL, bem como sobre a abusividade do valor cobrado. Pede a tutela de urgência para que a requerida seja compelida a suspender a exigibilidade da fatura do mês 07/2022; se abster de efetuar a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica; e a se abster de promover a restrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte necessitam de dilação probatória para que se possa apreciar a alegada irregularidade da cobrança, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Ressalto que embora comprovada a fatura no valor de R$ 88.236,77, bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção, não há elementos suficientes nos autos que permitam concluir, em juízo provisório, a alegada irregularidade na conduta da ré e se de fato a cobrança é indevida ou abusiva. Por outro lado, também não verifico a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a parte não demonstrou a necessidade imprescindível de concessão imediata da medida postulada, a qual possui caráter excepcional. Ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré Nome: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A - Endereço: SIA Setor de Áreas Públicas Lote C, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-902, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se a Ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se a ré para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Abro prazo de 1 dia para ciência da autora, sem prejuízo do curso do prazo recursal.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40715893), em síntese, que não pode permanecer com o fornecimento de energia elétrica suspenso por força dos débitos referentes ao período anterior a 90 (noventa) dias. Acrescenta que a recorrida tem exigido o pagamento de saldo apurado de modo unilateral, decorrente de suposto consumo de energia elétrica não previamente apurado de modo correto, sem indicar a origem precisa do valor cobrado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à recorrida a manutenção do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida em seu favor. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica à recorrida decorrente de apuração unilateral de saldo de consumo de energia elétrica não apurado previamente. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. No presente caso a recorrente constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia instalado no estabelecimento da recorrida. Assim, a agravante calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que subsistiu a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado por meio da fatura referida no Id. 139660362 (dos autos do processo de origem). O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, firmou o entendimento no sentido de que é ilegítima a interrupção no fornecimento de serviços públicos essenciais por força de débito oriundo de irregularidade no medidor de energia elétrica a partir da apuração unilateral da concessionária. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 17 DA LEI 9.427/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI FEDERAL". FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. INCABÍVEL. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada no art. 17 da Lei 9.427/96, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. No que diz respeito à exorbitância da verba indenizatória, cumpre observar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada ofensa aos arts. 90 e 91, I, da Resolução 456/2000 da ANEEL. Isso porque o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. 4. O STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela Concessionária, como no caso dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/3/2014, DJe 1/4/2014)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Sem razão quanto à alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pelo recorrente. 3. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, os arts. 30 e 40, V, da Lei n. 11.445/07; 6o, § 3o, da Lei n. 8.987/95. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a configuração do dano moral. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a pretensão da agravante em afastar a condenação por danos morais, é tarefa inviável de ser realizada na via do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor de indenização por danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O que não é o caso dos pressentes autos. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) não houver aviso prévio ao consumidor inadimplente. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 412849/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 10/12/2013)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO. PORTARIA DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Hipótese em que a recorrente insurge-se contra a sua condenação em danos morais advindos de fraude no medidor de energia elétrica. 2. Não se conhece de Recurso Especial quando artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal local. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Não se pode afirmar, de plano, sem analisar o material probatório existente, que o valor arbitrado se revela exorbitante, razão pela qual sua revisão pelo STJ encontra óbice na sua Súmula 7. 4. É inviável o exame de ofensa às Resoluções 61/2004 e 456/2000 da Aneel, uma vez que decretos, portarias, circulares e resoluções não estão compreendidos no conceito de lei federal e, portanto, não permitem a abertura da instância especial. 5. Ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente pela concessionária. 6. Descabe a inovação recursal no âmbito do Agravo Regimental. Precedentes do STJ. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 370812/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 5/12/2013)” (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a situação descrita revela que a conduta perpetrada pela recorrida viola a boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil) e o princípio da razoabilidade ao impedir, na prática, por meio da exigência do pagamento do valor total do débito, que a recorrente se mantenha adimplente em relação à obrigação de pagar as faturas de consumo mais modernas. Por essa razão são verossímeis as alegações articuladas pela recorrente no sentido de obter a manutenção do serviço de fornecimento de energia elétrica para a sua residência. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica provocará inequívocos e imediatos prejuízos à subsistência digna do núcleo familiar da requerente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela de antecipada recursal para determinar à recorrida que assegure o fornecimento de energia elétrica em favor da unidade habitacional ocupada pela ora recorrente, até o advento da ulterior deliberação a ser procedida pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator